Tribunal: STF
Processo: RE 981211
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Usina hidrelétrica. Reservatório de água que se estende por vários municípios. 4. Inconstitucionalidade formal da norma estadual que disciplina o valor adicionado para fins de repartição do ICMS entre municípios. 5. Pedido subsidiário de Estado para que lhe seja garantido direito regressivo pelo dispêndio com indenização dos danos sofridos por município em razão de equívoco na repartição de receita. Impossibilidade. Súmula 284 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.